Tribunal: STF
Processo: RC 1384
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
ASSALTO A VEÍCULO DE ESTABELECIMENTO BANCARIO, QUE TRANSPORTAVA
NUMERARIO. CRIME PREVISTO NO ART. 27 DO DEC.-LEI 898/69. CONFISSÕES
EXTRAJUDICIAIS, RETRATADAS EM JUÍZO, POREM CORROBORADAS POR OUTROS
ELEMENTOS PROBATORIOS. RECURSOS ORDINÁRIO IMPROVIDOS.